Tribunal: TJMT
Processo: 1011841-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011841-94.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (IMPETRANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL E DE AUSÊNCIA DE ATO COATOR – REJEITADAS – REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO RESCINDIDO – APRECIAÇÃO DE UM DOS PEDIDOS – COMPROVAÇÃO – DÚVIDAS QUANTO À INÉRCIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE NO
WRIT
– VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO EVIDENCIADA – DENEGAÇÃO.

Em vista de a ação mandamental voltar-se contra a omissão da Administração em apreciar os requerimentos, protocolados pela empresa impetrante, e não contra a decisão que rescindiu, unilateralmente, o contrato firmado entre as partes, deve ser rejeitada a preliminar de não cabimento do
writ
.

Não há falar em ausência de ato coator, quando a ação mandamental questiona a inércia da parte impetrada, na análise dos pedidos administrativos e não a rescisão unilateral do contrato.

A Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todos o direito de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo (art. 5
o
, inciso XXXIII). Deve, contudo, ser afastada a tese de violação a direito líquido e certo, já que há dúvidas quanto à inércia da autoridade administrativa em analisar os pedidos protocolados.

A rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública e a demonstração de apreciação de um dos requerimentos apresentados pela parte impetrante afastam a afirmativa de violação a direito líquido e certo, na medida que a instrução probatória mostra-se necessária
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Geotop Construções e Terraplenagem Ltda., contra o ato, indigitado como coator, atribuído à Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de resposta aos requerimentos por ela formulados, quanto aos serviços executados e medidos após 02/10/2017, inerentes ao Contrato n. 097/2014.

Informa a Impetrante que o aludido contrato foi firmado em 10/10/2014, tendo sofrido diversas ordens de paralisação, a última delas em 08/02/2019, inexistindo ordem de reinício em momento posterior.

Aduz ter sido surpreendida pelo recebimento de um Termo de Rescisão Unilateral, em 29/04/2020, que fora publicado no Diário Oficial do Estado, de 22/04/2020, em plena crise decorrente da pandemia do Covid-19.

Sustenta que, durante a execução do contrato, formulou diversos requerimentos de reajuste, na forma da 13
a
cláusula contratual, e consoante a previsão contida na Lei n. 10.192/2001, todos protocolados em tempos distintos, sob os ns. 181986/2018, 235534/2019, 235543/2019 e 109712/2020, e que se encontrariam sem resposta, até o tempo desta impetração, não obstante a existência de pareceres a eles favoráveis.

Sob esses argumentos, argui a presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, de modo que pugna,
ab initio
, seja a autoridade coatora compelida a resolver, imediatamente, os seus pleitos de reajuste.

O pedido liminar foi indeferido (id. 45257972, págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, levantando as preliminares de não cabimento da ação mandamental e de ausência de ato coator e, no mérito, defende a inexistência de violação a direito líquido e certo, pugnando, ao final, pela denegação da ordem (id. 47858479, págs. 01/19).

A parte Impetrada deixou de apresentar as informações (id. 53250976, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pela denegação da ordem mandamental (id. 55065490, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado pela empresa Geotop Construções e Terraplenagem Ltda., contra o ato, indigitado como coator, atribuído à Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de resposta aos requerimentos por ela formulados, quanto aos serviços executados e medidos após 02/10/2017, inerentes ao Contrato n. 097/2014.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica Geotop Construções e Terraplanagem Ltda. Firmou, com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, o Contrato n. 097/2014, para a construção de uma escola, no Município de Sinop/MT.

No desenvolvimento da obra, a empresa contratada protocolou alguns pedidos de reajuste do valor contratado, com fundamento na Cláusula n. 13 (protocolos ns. 181986/2018, 235534/2019, 23543/2019 e 109712/2020 – id. 45122956, págs. 01/008), bem assim de atualização financeira, com base na Cláusula n. 14 (protocolos ns. 572388/2017, 181986/2018 e 126158/2020 – id. 45122958, págs. 01/03).

Em vista da ausência de resposta, a pessoa jurídica Geotop Construções e Terraplanagem Ltda. impetrou o presente Mandado de Segurança, visando obter a resposta aos requerimentos formulados.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares, suscitadas pelo Estado de Mato Grosso.

Da Preliminar de Não Cabimento do
Writ

O Estado de Mato Grosso defende o não cabimento da ação mandamental, ao argumento de que a Impetrante poderia ter interposto Recurso Administrativo, contra a decisão que rescindiu, unilateralmente, o contrato firmado com a SEDUC/MT.

Analisando a inicial da ação mandamental, entendo que a preliminar de não cabimento deve ser rejeitada, uma vez que a empresa Impetrante, embora mencione a rescisão unilateral do contrato, não questiona tal ato.

Os pedidos formulados pela Impetrante espantam qualquer dúvida nesse sentido. Vejam-se:

V - DOS PEDIDOS

Pelo exposto, requer a impetrante:

A) Seja concedida medida liminar para antecipação de tutela no sentido de que seja determinado que a autoridade coatora resolva sobre os pleitos da impetrante referentes a reajuste anual (protocolos n o 181986/2018, 235543/2019, 109712/2020) e atualização financeira (protocolos n o 572388/2017 e 126158/2020 ) referentes ao Contrato no 097/2014, em prazo não superior a 10 dias, sob pena de aplicação de multa coercitiva (
astreintes
), esta arbitrada contra o Estado de Mato Grosso e contra a autoridade coatora identificada no início, em caso de não cumprimento da obrigação no prazo estipulado por este douto juízo, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia; B

B) A notificação da Autoridade Coatora, no endereço inicialmente indicado, para que, no prazo de lei, sejam prestadas as devidas informações, com as advertências de estilo;

C) No mérito, que seja determinado que a autoridade coatora resolva sobre os pleitos da impetrante referentes a reajuste anual (protocolos no 181986/2018, 235543/2019, 109712/2020 ) e atualização financeira (protocolos no 572388/2017 e 126158/2020 ) referentes ao Contrato no 097/2014, em prazo não superior a 10 dias, sob pena de aplicação de multa coercitiva (
astreintes
), esta arbitrada contra o Estado de Mato Grosso e contra a autoridade coatora identificada no início, em caso de não cumprimento da obrigação no prazo estipulado por este douto juízo, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia;

D) A notificação do membro do Ministério Público para manifestação; (Sic).

Nota-se que não há a pretensão de discutir a rescisão contratual. Logo, a preliminar deve ser rejeitada.

Da Preliminar de Ausência de Ato Coator

O Estado de Mato Grosso afirma que inexiste ato coator, já que a ausência da capacidade técnica da Impetrante foi a causa da rescisão unilateral do Contrato n. 097/2014.

A preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o ato tido, como coator, diz respeito à ausência de apreciação dos requerimentos administrativos, apresentados pela pessoa jurídica Impetrante.

Diante disso, rejeito esta preliminar.

Do Mérito

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5° [...].

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Nesse sentido, a Lei do Estado de Mato Grosso, que regulamenta seus processos administrativos
–
Lei Estadual n. 7.962/2002
–,
preconiza, no seu artigo 36, inciso VII, que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes,
in verbis
:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...].

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

Por sua vez, o artigo 37, da mesma lei, estabelece o prazo máximo de duração dos processos na Administração Pública Estadual. Confira-se:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Numa análise sistêmica, percebe-se, desde logo, que os dispositivos acima transcritos se complementam.

Nota-se que o artigo 36 estabelece prazos específicos para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, que variam de 02 (dois) a 20 (vinte) dias. Já o artigo 37 fixa um prazo global, de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que lhe forem apresentados.

No caso em questão, observo que, embora a Impetrante tenha protocolado vários requerimentos, visando à obtenção do reajuste dos preços contratados e à atualização financeira dos valores a serem pagos, após o 31
o
(trigésimo primeiro) dia até a data do efetivo pagamento, não há falar em omissão do ente público estadual em apresentar a resposta a tais pedidos, já que o contrato firmado entre as partes foi rescindido, unilateralmente, no dia 28/04/2020.

Com efeito, se houve a rescisão do contrato, não me parece factível determinar à parte Impetrada que responda os pedidos de reajuste dos preços e de atualização financeira, posto que não há mais vínculo contratual entre as partes.

Os questionamentos sobre a legalidade, ou não, de algum ato administrativo, praticado pela Impetrada, devem ser objeto de ação própria, pois na presente ação mandamental o único pedido era para que os requerimentos fossem respondidos.

Cumpre asseverar que o Parecer n. 334/SGAC/2018, emitido pelo Procurador do Estado, Mateus Severiano da Costa, deixou expresso que o requerimento da Impetrante, objetivando o reajuste de preços, foi indeferido (id. 47858484, págs. 01/08).

Vê-se que as provas trazidas aos autos demonstram que o pleito de reajuste de preços foi analisado, o que põe em dúvida a afirmativa da Impetrante de que seus pedidos aguardam respostas.

Nessa esteira, é evidente que somente com a instrução probatória será possível confirmar a inércia da Impetrada, o que não se mostra cabível na via estreita do
mandamus
.

Frise-se que a existência de dúvidas relevantes, quanto à suposta mora da parte Impetrada, em apreciar os requerimentos apresentados pela empresa Impetrante, implica a denegação da ordem mandamental.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de não cabimento do
writ
e de ausência de ato coator, suscitadas pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
, postulada pela empresa Geotop Construções e Terraplenagem Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020